Tribunal: CARF
Processo: 10140.720959/2017-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-03-31

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10140.720959/2017-71
Recurso
De Ofício
Acórdão no
2202-006.019 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
5 de fevereiro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
JÚLIO CESAR VICTORIANO

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE
DE ALÇADA. SÚMULA CARF No 103. CONHECIMENTO.
Com a publicação do Decreto no 70.235/1972, art. 34, inc. I e da Portaria MF no
63, de 9/2/2017, o limite de alçada para que se recorra de oficio da decisão
tomada pela DRJ passou para R$ 2.500.000,00, o que impede o conhecimento
de recurso de oficio no qual a desoneração do sujeito passivo tenha sido
inferior a este novo valor. Nos termos da Súmula CARF no 103, para fins de
conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data
de sua apreciação em sede recursal.
SOLIDARIEDADE PASSIVA SOLIDÁRIA. INTERESSE EM COMUM NO
FATO GERADOR. INDEFERIMENTO
Segundo art. 124 do Código Tributário Nacional, são solidariamente obrigadas
as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal, de modo que a responsabilidade solidária deve
ser imputada apenas quanto às operações das quais participou o devedor
solidário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Caio Eduardo Zerbeto
Rocha, Juliano Fernandes Ayres, Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10140.720959/2017-71
Fl. 1155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-006.019 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10140.720959/2017-71

Oliveira (Relatora), Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima e Ronnie Soares
Anderson (Presidente) e Sara Maria de Almeida Carneiro Silva (Suplente Convocada).
Ausente o Conselheiro Mário Hermes Soares Campos.

Relatório
Trata-se de recurso de ofício contra acórdão proferido pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba – DRJ/CTA – que acolheu a impugnação
apresentada por JÚLIO CESAR VICTORIANO, reconhecendo sua ilegitimidade para figurar no
polo passivo ante ausência de causa ensejadora de responsabilidade; mas que rejeitou aquela
interposta por PERI ALIMENTOS LTDA.
De acordo com o relatório fiscal (f. 23/31), a PERI ALIMENTOS LTDA deixou
de informar na Guia de Recolhimento do FGTS o valor das aquisições (gado para abate) e não
recolheu: (i) a contribuição previdenciária dos produtores rurais pessoas físicas, destinadas à
Previdência Social, incidentes sobre os montantes dos produtos rurais comercializados; (ii) a
contribuição previdenciária dos produtores rurais pessoas físicas, devidas à Previdência Social e
destinada ao financiamento do benefício previsto nos art. 57 e 58 da Lei no 8.213, e daqueles
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho, incidentes sobre os montantes dos produtos rurais comercializados; e (iii)
a contribuição previdenciária dos produtores rurais pessoas físicas, destinadas a outras entidades,
no caso em questão ao SENAR, incidentes sobre os montantes dos produtos rurais
comercializado — em violação ao art. 30, IV, da Lei 8.212/91, pelo qual estava sub-rogada nas
obrigações descritas.
Além disso, restou consignado que
(...) o SR. JÚLIO CESAR VICTORIANO dev[eria] ser
responsabilizado de maneira solidária à empresa Peri
Alimentos Ltda, quando equipara-se a essa na aquisição de
gado para abate junto aos produtores pessoas físicas pelas
contribuições incidentes sobre esta aquisição, posto que há uma
concatenação jurídico-tributária entre a pessoa física deste com a
jurídica daquele. Segundo o Sr. Júlio, era ele quem comprava e
pagava os produtores rurais, que entregavam seu gado ao
frigorífico sob a tutela deste, o qual emitia as notas de entrada para
amparar a operação. Quando da saída da carne e couro o Sr. Júlio
alega ser ele o comerciante, entretanto as notas de saída de
mercadorias também foram emitidas pelo Peri Alimentos, com a
circulação dos recursos de compra de gado e venda de carne
circulando pelas contas pessoais do Sr. Júlio César Victoriano.
Todo este procedimento está amparado pelo art. 124, I da lei 5.172
de 25 de outubro de 1966, o Código Tributário Nacional. (f.25;
sublinhas deste voto)

Fl. 1156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-006.019 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10140.720959/2017-71

Em sua peça impugnatória (f. 403/474), JÚLIO CÉSAR VICTORIANO alegou
ser mero prestador de serviços da empresa PERI ALIMENTOS LTDA e responsável por
localizar o gado para ser abatido. Afirmou que houve contradição entre o relatório da autuação,
que estabelecia que deveria haver solidariedade quanto aos fatos geradores em que o funcionário
se equiparava à empresa PERI ALIMENTOS LTDA e participava da compra de gado para abate;
ao passo que, da leitura do auto de infração, fica claro ter sido reconhecida responsabilidade em
relação a toda movimentação do frigorífico, e não apenas em relação às operações em que
participou, contrariando o art. 10 do Decreto no 70.235/72 e o inc. I do art. 124 do CTN.
Sustentou não deter legitimidade para figurar no polo passivo da autuação, dado que não ter
interesse em comum na situação que constituiu o fato gerador. Defendeu que, no Relatório Fiscal
do processo no 10140.723030/2014-51, reconheceu-se a inexistência de relação jurídica tributária
com a movimentação financeira do frigorífico, não se confundindo sua pessoa com a pessoa
jurídica PERI ALIMENTOS LTDA. Alegou que o artigo 30, inciso IV, da Lei no 8.212/91 isenta
o intermediário pessoa física de qualquer obrigação tributária e que não tem relação direta com a
situação que constitui fato gerador. Pelo princípio da eventualidade, afirmou que deveria ser
respeitado o limite de compras de gado em que atuou como intermediário, defendeu a
impossibilidade de ser devedor solidário de multa qualificada, dado que não praticou conduta
fraudulenta, e requereu a redução da multa para patamar não superior a 75% (setenta e cinco por
cento) do valor principal.
Às fls. 488-490, a DRJ determinou o encaminhamento do processo à Seção de
Fiscalização da Delegacia da Receita Federal em Campo Grande/MS, para as seguintes
providências:
a) manifestação da autoridade lançadora a respeito da
extensão da responsabilidade do devedor solidário Júlio
César Victoriano, esclarecendo se tal responsabilidade
abrange a totalidade do crédito tributário ou apenas os fatos
geradores nos quais ele confessou ter participado;
b) caso a responsabilidade do referido devedor solidário
alcance a totalidade do crédito tributário, a autoridade
lançadora deverá apontar fundamentos de fato e de direito
que amparem tal entendimento;
c) caso a responsabilidade do devedor solidário se restrinja
aos fatos geradores nos quais ele confirmou ter participado, a
autoridade lançadora deverá elaborar planilha que discrimine
e especifique claramente tais operações e os respectivos
valores;
d) na hipótese prevista no item anterior, deverá ser
providenciada a formação de processo apartado para
transferência do crédito tributário em relação ao qual houver
responsabilidade solidária. (f.489-490)
Às f. 494/517, o Auditor fiscal responsável pela lavratura do auto apresentou
manifestação reconhecendo que o Sr. JÚLIO CÉSAR VICTORIANO não poderia ser
responsabilizado solidariamente em relação à totalidade do crédito tributário imputado ao
Fl. 1157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-006.019 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10140.720959/2017-71

devedor principal e elaborou o Anexo I indicando as aquisições de produtos rurais nas quais o Sr.
JÚLIO CÉSAR VICTORIANO teve participação e o Anexo II para especificar os valores das
contribuições, multas e juros pelas quais o Sr. JÚLIO CÉSAR VICTORIANO deve ser
considerado sujeito passivo.
Oportunizada vista, o Sr. JÚLIO CÉSAR VICTORIANO, reiterou os
argumentos de que foi somente intermediador dos negócios jurídicos de compra e venda de gado
realizados entre o frigorífico e os produtores rurais – “vide” f. 536/545.
O processo foi novamente encaminhado à Seção de Fiscalização da Delegacia
da Receita Federal em Campo Grande/MS de origem para que providenciasse a formação do
processo apartado para transferência da parte do crédito tributário em relação ao qual a
autoridade lançadora afirmou que há responsabilidade solidária, em cumprimento ao item “d” do
despacho anterior (f. 959/961). Em cumprimento à diligência, a Seção de Controle e
Acompanhamento da DRF efetuou a transferência da parte do crédito tributário em relação ao
qual a autoridade fiscal entende que há reponsabilidade solidária para o processo no
10140.720558/2016-30, passando o processo no 10140.722665/2014-31 a ter por objeto tão
somente a parte do crédito tributário sobre o qual se reconheceu que não deve haver imputação
da responsabilidade solidária ao Sr. Júlio César Victoriano, ou seja, que tinha como devedor
apenas o contribuinte Peri Alimentos Ltda (f.987/988).
Aberta oportunidade de manifestação, o prazo transcorreu “in albis” (f. 1024) e
a DRJ proferiu o acórdão objeto da remessa necessária, assim ementado:
ASSUNTO: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
RESPONSABILIDADE DA EMPRESA ADQUIRENTE EM
RELAÇÃO ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO
PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA.
A empresa que adquire produtos rurais junto a produtores rurais
pessoa físicas é obrigada a recolher as contribuições incidentes
sobre a receita bruta do produtor rural, conforme previsto nos
artigos 25, I e II, e 30, III e IV, da Lei 8.212/91.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. HIPÓTESES DE
CABIMENTO.
Aplica-se a multa de ofício qualificada de cento e cinqüenta por
cento, quando resta demonstrado que o procedimento adotado pelo
sujeito passivo enquadra-se nos conceitos de fraude, sonegação ou
conluio, previstos nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64 (art.
35-A da Lei 8.212/91, incluído pela Lei 11.941/2009, c/c o art. 44,
§ 1o, da Lei 9.430/96, com a redação dada pela Lei 11.488/2007).
ALEGAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
INVIABILIDADE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO.
No processo administrativo fiscal, é vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratados,
acordos internacionais, leis ou decretos, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto 70.235/72, com a
redação dada pela Lei 11.941/2009).
RELAÇÃO DE VÍNCULOS. DOCUMENTO MERAMENTE
INFORMATIVO.
O documento denominado “Relação de Vínculos”, anexado a auto
de infração previdenciário não atribui responsabilidade tributária às
Fl. 1158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-006.019 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10140.720959/2017-71

pessoas nele indicadas e não é passível de discussão no âmbito do
contencioso administrativo fiscal federal.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
AUSÊNCIA
DE
ELEMENTOS
CARACTERIZADORES.
EXCLUSÃO
DO
SUJEITO PASSIVO.
A pessoa incluída no polo passivo do crédito tributário por
meio de Termo de Sujeição Passiva Solidária deve ser excluída
pela autoridade julgadora quando se mostram ausentes os
elementos caracterizadores de hipótese legal de solidariedade.
(f. 126/127; sublinhas deste voto)
Devidamente intimada da decisão – “vide” f. 1139 – não houve interposição de
recurso voluntário pela empresa Peri Alimentos Ltda.
Às f. 1141 foi proposto o encaminhamento dos autos a este eg. Conselho para
que fosse o recurso de ofício apreciado.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Antes de adentrar ao mérito, mister aferir o preenchimento dos pressupostos de
admissibilidade dos recursos de ofício.
Nos termos do Decreto no 70.235/1972, art. 34, inc. I e da Portaria MF no 63,
de 9/2/2017, cabe recurso de ofício (remessa necessária) ao Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF) sempre e quando “a decisão exonerar sujeito passivo do pagamento de
tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$ 2.500.000,00 (dois milhões e
quinhentos mil reais).”
Assim, em atenção à previsão dos dispositivos retromencionados e em
convergência com a Súmula CARF no 103, que prevê que “[p]ara fins de conhecimento de
recurso de oficio, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda
instância”, verifica-se que o acórdão sob escrutínio exonerou o responsável solidário, JÚLIO
CÉSAR VICTORIANO, do pagamento dos valores albergados nos DEBCADS nos 51.049.943-0
e 37.409.571-0, que somados alçam mais de R$ 11.000.000,00 (onze milhões de reais) – f.
969/970.
Por essas razões, conheço do recurso de ofício, presentes os pressupostos de
admissibilidade.
Conforme relatado, o fundamento para a atribuição da responsabilidade
solidária foi a existência de “(...) interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal.” – “ex vi” do inc. I do art. 124 do CTN. De acordo com o relatório fiscal,
[h]á uma total confusão entre o contribuinte de direito, isto é, o
Peri Alimentos Ltda, com a do Sr. Júlio Cesar Victoriano, pessoa
física que se equipara àquela e que utiliza sua conta bancária
Fl. 1159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-006.019 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10140.720959/2017-71

pessoal para circular recursos de compra de gado e venda de carne,
operações estas amparadas pela documentação da Peri Alimentos.
Do ponto de vista tributário chega a ser surreal imaginarmos como
se processa tal negociação. O que fica demonstrado pelos
documentos juntados no Anexo II a VI é que trata-se de um
esquema fraudulento com o objetivo de confundir o fisco federal,
seja pela entrega de sucessivas declarações GFIP e também pela
utilização de pessoas e contas bancárias que não têm nenhuma
relação com a empresa, mas que tem sim, interesse no fato gerador
das contribuições previdenciárias ora apuradas. (f. 28)
Ocorre que as planilhas fornecidas por JÚLIO CÉSAR VICTORIANO, que
relacionavam os valores recebidos nas compras e adiantamento de compras de gado bovino com
as notas fiscais da empresa PERI ALIMENTOS LTDA (f.293/323), pareciam gozar de
verossimilhança, razão pela qual foi determinado que a autoridade fiscalizadora “(...)
esclarece[sse] se a responsabilidade solidária do Sr. Júlio César Victoriano abrange a totalidade
do crédito tributário ou restringe-se aos fatos geradores em relação aos quais ele confessou ter
participado,” (f. 489) a fim de apurar a base fático-jurídica para a inclusão na qualidade de
sujeito passivo.
Em resposta, a autoridade fiscalizadora afirmou que
[p]rocede o argumento do sócio solidário quanto à
abrangência de sua participação no polo passivo, ao qual
não pode ser imputado, mesmo que de forma solidária, a
totalidade do crédito tributário imputado ao devedor
principal.
Necessário se faz, a verificação do real quinhão de
participação do Sr. Júlio César Victoriano, CPF no
257.146.511-20, nos montantes de aquisição de produtos
rurais junto aos produtores rurais pessoas físicas. No Anexo I
desta Manifestação Fiscal demonstramos as aquisições
efetivadas pelo Sr. Júlio usando para isto os documentos
apresentados. No Anexo II demonstramos por competência
os valores dos tributos devidos, bem como as multas e juros
aplicados relativos aos Debcads: 51.049.943-0 e 51.049.944-
9, sendo estes valores a extensão do crédito tributário ao qual
deve ser imputada a solidariedade. (f. 494)

Tendo em vista que a imputação da responsabilidade solidária encontrava-se
lastreada no interesse comum na situação que constitui fato gerador da obrigação tributária, a
responsabilidade de JÚLIO CÉSAR VICTORIANO só poderia ser verificada sobre os aos fatos
geradores dos quais participou, ou seja, nas operações de aquisição de gado onde resta
comprovada a sua participação. Ausente o liame, não pode o responsável solidário responder
pela totalidade das operações praticadas pela pessoa jurídica.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 1160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-006.019 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10140.720959/2017-71

Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 1161
DF CARF MF
Documento nato-digital